Tribunal: TJMT
Processo: 1009817-83.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009817-83.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Regime inicial, Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), LUCAS JOHAN MIRANDA DA SILVA - CPF: 051.850.261-97 (PACIENTE), JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO JÚNIOR (IMPETRADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 048.503.611-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJAS MODA VERÃO (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
N.

0015867-65.2016.8.11.0042–

COMARCA CUIABÁ

IMPETRANTE:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO

PACIENTE:

LUCAS JOHAN MIRANDA DA SILVA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PEDIDO FORMULADO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM NA MESMA DATA DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO PRÉVIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de condenado à pena de 8 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, I e II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), no qual se alega constrangimento ilegal decorrente da ausência de detração do período de prisão preventiva, compreendido entre 14/06/2016 e 19/12/2016, para fins de redefinição do regime inicial de cumprimento da pena. Sustenta-se que o abatimento do período de prisão cautelar reduziria a pena remanescente para 7 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão, o que autorizaria a fixação do regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser conhecido quando a matéria relativa à detração penal foi submetida ao juízo competente na mesma data da impetração, sem prévia apreciação; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade apta a justificar o conhecimento do writ e a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus não constitui via adequada para apreciação originária de questões relativas à execução da pena, as quais devem ser submetidas ao juízo da execução penal, competente para apreciar pedidos de detração e demais incidentes executórios.

4.

A impetração configura supressão de instância quando a defesa formula pedido perante o juízo competente e, simultaneamente, submete a mesma matéria ao tribunal, sem aguardar a apreciação da autoridade apontada como coatora.

5.

A inexistência de decisão prévia sobre o pedido impede a caracterização de ato coator passível de impugnação por habeas corpus.

6.

A concessão da ordem de ofício exige a presença de flagrante ilegalidade, hipótese não configurada quando a análise da alegada detração penal e seus reflexos no regime inicial demanda exame mais aprofundado do contexto fático-processual e das circunstâncias judiciais consideradas na sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

O habeas corpus não é via adequada para apreciação originária de matéria relativa à execução penal, que deve ser previamente submetida ao juízo competente.

2.

Configura supressão de instância a impetração de habeas corpus antes da apreciação do pedido pelo juízo de origem.

3.

A concessão de ordem de ofício exige a demonstração de flagrante ilegalidade, inexistente quando a controvérsia demanda análise fático-processual mais aprofundada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42 e art. 157, §2o, I e II; CPP, art. 387, §2o; LEP, arts. 66, III, “b”, e 197; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC no 1031095-77.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 23.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Lucas Johan Miranda da Silva
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra a defesa que o paciente foi condenado, nos autos do processo n. 0015867-65.2016.8.11.0042, à pena de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Sustenta a impetração a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que o paciente permaneceu preso preventivamente entre 14/06/2016 e 19/12/2016, totalizando 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de prisão cautelar, período que não teria sido considerado na sentença condenatória para fins de
detração penal
.

Alega que a ausência do abatimento do período de prisão provisória violaria o disposto nos arts. 42 do Código Penal e 387, §2o, do Código de Processo Penal, ocasionando prejuízo ao paciente, pois, caso efetuado o devido cômputo, a pena remanescente corresponderia a 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão, circunstância que, considerando sua primariedade,
autorizaria a fixação do regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do Código Penal.

Destaca a existência de mandado de prisão em aberto (n. 0015867-65.2016.8.11.0042.01.0001-14), de modo que o paciente poderá ser preso a qualquer momento para cumprimento de pena em regime mais gravoso do que o legalmente devido.

Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do mandado de prisão expedido ou, subsidiariamente, caso já tenha sido preso, sua imediata transferência para o regime semiaberto. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para reconhecer o alegado constrangimento ilegal e determinar a aplicação da detração penal, com a consequente fixação do regime inicial semiaberto.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 351746367) e aportaram aos autos as
informações da autoridade
apontada como coatora (id. 352624875).

O parecer, de lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra.
Rosana Marra
, manifesta-se, preliminarmente, pelo
não conhecimento
do habeas corpus, por configurar indevida supressão de instância; e, subsidiariamente, pela
denegação da ordem
, nos termos do parecer de ID 353161367, conforme entendimento assim sumariado:

“
HABEAS CORPUS.
Execução penal. Paciente condenado pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, I e II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA) à pena de 08 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 1.
Preliminar de não conhecimento arguida por esta Procuradoria de Justiça: Supressão de instância
. A defesa formulou pedido de detração penal perante o Juízo de origem na mesma data da impetração, sem aguardar a apreciação do pleito. Matéria que sequer foi objeto de decisão pela autoridade impetrada, não podendo este writ ser utilizado como sucedâneo do pedido pendente. Ausência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 2.
Mérito: Alegação de constrangimento ilegal pela não aplicação da detração penal na fixação do regime inicial. Improcedência.
A sentença de primeiro grau negativou circunstâncias judiciais do art. 59 do CP quando da condenação pelo crime de roubo, fixando a pena-base acima do mínimo legal. A detração penal somente se mostra juridicamente relevante, para fins de regime, quando capaz de efetivamente alterálo. Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a manutenção do regime fechado é legítima, ainda que a pena remanescente, após o cômputo da prisão cautelar, seja inferior a 08 anos.
Pelo não conhecimento e, se conhecido, pela denegação da ordem.
”

É o relatório
.

É o relatório. Peço dia para julgamento
virtual
.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026